Tribunal: TJMT
Processo: 1004471-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004471-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PORTAL DA EDUCACAO TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 04.670.765/0001-90 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR -
AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - GRADAÇÃO DA MULTA – CIRCUNTÂNCIAS ATENUANTES
—
QUANTUM
IRRAZOÁVEL -
POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2. Os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa.

3. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer violação ao critério da razoabilidade, como se afigura o caso em exame.

4.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
PORTAL DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EDUCACIONAL LTDA
., em face de sentença (Id. 89637525), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 89637533), proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em
ação anulatória
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, argumenta que “
é imprescindível que os argumentos sejam acolhidos e reformada a sentença para reconhecer a aplicação dos efeitos da revelia ao Estado do Mato Grosso com a consequente presunção de veracidade da matéria de fato apresentada e comprovada nos autos
”.

Verbera que “
não houve qualquer conduta infrativa que autorizasse a imposição sanção de multa, sendo certo que o UOL Cursos, quando chamado pelo PROCON/MT, prestou os devidos esclarecimentos, como exposto nos autos administrativos
”.

Ainda, que “
o atraso na entrega do KIT especialista não se deu por culpa do UOL Cursos, mas, sim, por inconsistência nos dados fornecidos e por resistência da consumidora
”.

Defende que “
em relação ao suposto descumprimento do UOL Cursos de comparecimento na audiência designada para 05/03/2014, cumpre ressaltar que a ausência se deu em razão de o UOL Cursos estar em tratativas de acordo com a consumidora, sendo que todos os atos foram devidamente informados ao PROCON/MT, via telefone e por meio de petição
”.

E mais, “
inexiste qualquer violação às normas consumeristas que autorizem a aplicação de qualquer penalidade, ainda mais a imposição de multa no valor absurdo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Assegura que “
não há nos autos do processo administrativo qualquer prova de que as condutas infrativas imputadas ao UOL Cursos realmente foram cometidas, porquanto, consoante exposto nos itens anteriores, há várias condutas que comprovadamente não poderiam lhe ser imputadas
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de declarar a nulidade da multa do processo administrativo no 0113-015.478-7, ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor, com a inversão do ônus da sucumbência.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 89637538) e o recolhimento do preparo (Id. 89637537).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 89637540).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 90607464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

A empresa Portal da Educação Tecnológica Educacional Ltda. (“UOL CURSOS”) ajuizou a ação anulatória originária contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de anular a multa decorrente do Processo Administrativo no0113-015.478-7, aplicada pelo PROCON, por infração às normas consumeristas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos, na parte que interessa:

“A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

Acerca das alegações de violação, ou não, do direito do consumidor, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as

condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

(...)

Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a devida obediência à legalidade e os atos foram motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o PROCON, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor. (...)

(...)

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Portal da Educação S. A. em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 89637525).

Pois bem. Primeiro quanto à revelia, o artigo 345, II, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

(...)

Logo, os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, uma vez que defende em juízo direitos indisponíveis:

“[...] é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis”. (STJ, REsp n. 1.701.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 23/11/2018).

Ainda: AR n. 5.407/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe 15/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.196.915/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.171.685/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018.

Prossigo.

O PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto no 2.181/97 estabelece que caberá ao PROCON,
estadual ou municipal
, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. veja-se:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei
, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;

(Destaquei)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Clara é a competência da atuação do órgão, quando da aplicação de multas quando constatadas as práticas infrativas ao Consumidor.

Sobre a multa aplicada em decorrência da apuração de infração por meio do Processo Administrativo no 0113-015.478-7, consta a seguinte reclamação pela consumidora Tatiani Rosa da Silva Lima:

“Relata a parte consumidora que matriculou-se através do sítio www.portaldaeducacao.com.br , na pós graduação Docentes em Ensino Superior, sendo o período de vigência abril/2013 a abril/2014, no valor de mensalidade R$ 198,00. Relata ainda, que fora informada que em 30/08/2013 receberia os materiais (tablete e apostilas), porém, até o presente momento não foi entregue a consumidora, que está atrasada nas matérias e provas.

A reclamante entrou em contato (protocolos: 894041, 967083, 1006818, 1054066 e 1084599) não obtendo êxito.

Diante desses fatos, requer:

Esclarecimentos, a entrega imediata dos materiais e o cumprimento da oferta”. (Id. 89637971).

Após sua notificação, a apelante apresentou Defesa Administrativa (Id. 89637971) na data de 11/02/2014, sob o relato, em síntese, de que os objetos que supostamente deveriam ser entregues até a data de 30/08/2013 à consumidora, são materiais que viriam como “brinde” (tablete e livro impresso), do curso de Pós-Graduação Docentes em Ensino Superior, e por esse motivo, não houve prejuízo à aluna, ora consumidora.

Além disso, alega que tentou de todas as formas proceder à entrega do brinde no período estimado, todavia, em virtude de erros de confirmação do endereço da consumidora, não foi possível realizar a entrega no prazo, tanto que a encomenda foi devolvida pelo motivo de “endereço insuficiente”.

Aduz que, somente após nova confirmação do endereço, é que foi possível o reenvio do material, e que “
o Kit Especialista trata-se de um livro impresso e um Tablet, que são disponibilizados para os alunos em forma de brinde promocional, visando a maior comodidade do aluno acrescentando ao seu aprendizado. Desta forma, por se tratar de um brinde, não houve prejuízo ao aluno
”.

Por fim, informou que “
perante a presente reclamação, que o brinde Kit Especialista foi solicitado com urgência e será entregue a Consumidora até o fim do mês de Fevereiro de 2014, denota-se a preocupação da Fornecedora em cumprir com sua obrigação
”.

A empresa apelante, notificada, não compareceu à audiência de conciliação (Id. 89637972 – fl. 5), realizada no dia 5/03/2014.

E a decisão administrativa foi pela procedência da multa administrativa, em razão de que “
ao se ausentar na audiência, além de não prestar as devidas informações e esclarecimentos, tentou eximir-se de sua obrigação perante a parte consumidora e o PROCON-MT
”, infringindo, portanto, o artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizou-se, de fato, infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência injustificada ao ato conciliatório.

A fundamentação da imposição da penalidade está insculpida nos artigos 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, § 2o, do Decreto Federal no 2.181/97 e o artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, os quais dispõem:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33.

As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

“Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis”.

Portanto, o Processo Administrativo foi fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa apelante e dos dispositivos legais infringidos, na medida em que restou observado o contraditório e a ampla defesa, e a decisão que impôs a sanção pecuniária foi motivada.

De forma semelhante, julgados no âmbito deste Sodalício quanto ao modo da infração (ausência à audiência/informações):

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ADMINISTRATIVO - – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – DESCABIMENTO – APELO DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON

A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Apelo desprovido.

(N.U 0003145-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Mais, inclusive deste Relator: N.U 1019689-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021; N.U 1006127-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022; N.U 1005280-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022; N.U 1001523-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

Deste modo, quanto à conduta infratora não há ilegalidade a ser reconhecida.

Por outro lado, em que pese a apelante não tenha comparecido à audiência de conciliação, a questão apresenta diferenciais, porquanto ofertou a defesa administrativa acima transcrita, delineando os fatos, expondo suas razões pelo atraso na entrega do “brinde” da consumidora, especialmente relativo ao endereço até então informado, motivo por que há justificativas que autorizam aquilatar a composição do
quantum
da multa.

Acresça-se que está comprovado nos autos pelos documentos demonstrado no Id. 89637978 – fls. 11/12, que o produto aguardado pela consumidora se trata de um “brinde” fornecido aos alunos que realizaram a inscrição no Curso de Pós-Graduação Docentes em Ensino Superior, de modo que não era o serviço em si (ainda que vincule por ser oferta/propaganda).

Vejamos o que determina os artigos 56, I, e 57,
caput
e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Também o Decreto Federal n. 2181/1997 traz as questões atenuantes e agravantes:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

[...]

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

[...]

Embora seja uma análise restrita, possível é a redução do valor quando, as especificidades do quadro fático-probatório, revelam um excesso na sua aplicação com vista ao critério da razoabilidade. Nesse sentido tem se realçado a Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

(TJMT, N.U 1031007-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2. Recurso improvido, sentença mantida.

(N.U 1035282-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022)

Assim, excepcionalmente, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo PROCON-MT, indica ser irrazoável ante a existência da circunstância atenuante da apelante, que é primária na prática infrativa (pelo que há no processo administrativo) e a justificativa apresentada. Razão por que passível a adequação para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que se apresenta mais consentâneo com a razoabilidade diante dos fatos narrados.

Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO,

EM PARTE,
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Diante do resultado e a sucumbência recíproca, deve ser alterada a base dos honorários para o proveito econômico obtido, bem ainda redistribuído o respetivo ônus, na proporção de 60% para a empresa apelante; e 40% para o Estado apelado, conforme determina os artigos 85, §§ 2o e 3o, I
c.c
86, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022